Tribunal: TJMT
Processo: 1011788-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011788-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GONZALO ORLANDO CANDIA AZERO - CPF: 238.930.978-05 (RECORRENTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), ROMULO OLIVEIRA CORBELINO - CPF: 022.626.191-31 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1011788-37.2025.8.11.0001.

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido:
GONZALO ORLANDO CANDIA AZERO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
21
A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO APÓS EMBARQUE. FALTA DE ASSISTÊNCIA. PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. LIMITES DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por cancelamento de voo internacional e falha na prestação de assistência ao passageiro. A sentença reconheceu o direito à indenização por danos materiais e morais. A parte recorrente invoca a aplicação da Convenção de Montreal, sustenta ausência de ilicitude e pede a redução do
quantum
fixado. A parte autora, em contrarrazões, requer majoração do valor e condenação da ré por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o transportador aéreo responde por danos morais decorrentes de cancelamento de voo internacional; (ii) verificar os limites indenizatórios estabelecidos na Convenção de Montreal para danos materiais; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) apreciar a possibilidade de condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do transportador aéreo por danos morais decorrentes de atraso ou cancelamento de voo internacional rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 1.240 da Repercussão Geral), afastando-se a aplicação da Convenção de Montreal para danos extrapatrimoniais.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar quando há falha no serviço, como o cancelamento inesperado de voo sem assistência adequada.

A indenização por danos morais é devida diante do transtorno causado por cancelamento repentino do voo, ausência de informações e falta de assistência, especialmente em viagem internacional e em data festiva.

O valor fixado a título de danos morais é proporcional à extensão dos danos e às circunstâncias do caso, sendo mantido.

O pedido de majoração formulado em contrarrazões é incabível, por ausência de previsão legal na sistemática dos Juizados Especiais.

A indenização por danos materiais deve observar os limites previstos na Convenção de Montreal, sendo cabível apenas o reembolso dos prejuízos efetivamente comprovados e compatíveis com o tratado internacional.

Inviável a condenação por litigância de má-fé, ausente comprovação de qualquer conduta dolosa ou processualmente temerária pela parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A Convenção de Montreal não se aplica às hipóteses de indenização por dano moral em transporte aéreo internacional, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor.

2.

O cancelamento imprevisto de voo, com ausência de assistência e atraso significativo, configura falha na prestação do serviço e gera direito à compensação por danos morais.

3.

Os danos materiais em transporte aéreo internacional devem observar os limites da Convenção de Montreal e dependem de comprovação documental idônea.

4.

Não é cabível pedido de majoração de indenização formulado exclusivamente em contrarrazões, nem condenação por litigância de má-fé sem demonstração de dolo ou má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados:
DC, arts. 6o, VI, e 14, §§ 1o e 3o; CC, arts. 405 e 406, § 1o (Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 192, parágrafo único; Decreto no 5.910/2006 (Convenção de Montreal), arts. 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1394401 RG, Tema 1.240, Tribunal Pleno, j. 15.12.2022, DJe 03.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.944.539/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.11.2021; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 21.09.2011; TJMG, Ap. Cív. no 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 294406437, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao ressarcimento do valor de
R$ 4.019,22 (quatro mil, dezenove reais e vinte e dois centavos)
, a título de
danos materiais
, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir da data do efetivo prejuízo até 27/08/2024, data a partir da qual incidem os novos critérios definidos pela Lei no 14.905/2024.

Ainda, condenou o réu ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, devendo ser corrigido e atualizado pela taxa Selic, a partir da citação, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados Lei no 14.905/2024.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Voo internacional – Convenção de Montreal;

2)

Ausência de dano moral – Manutenção não programada da aeronave;

3)

Aplicação do art. 251-A do CBA;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular ou a majoração do
quantum
indenizatório, a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo narra na petição inicial, a parte autora adquiriu passagem aérea para o trecho Santa Cruz de La Sierra/Bolívia a Miami/EUA, com escala em Lima/Peru, tendo o embarque previsto para o dia 24/12/2023, às 5h30, e chegada ao destino às 14h30.

Contudo, sustenta que, após o despacho das bagagens e o embarque, já com a aeronave em deslocamento na pista para decolagem, o voo foi cancelado sem aviso prévio, surpreendendo os passageiros. Narra que não recebeu informações claras sobre o motivo do cancelamento, tampouco assistência imediata, como alimentação, hospedagem ou transporte.

Informa que os passageiros foram desembarcados e posteriormente reacomodados em voo com conexão em Santiago/Chile, o que resultou em atraso superior a 17 horas. Afirma que a situação se agravou por ocorrer na véspera de Natal e pelo fato de estar acompanhado de sua companheira e de sua filha menor, o que intensificou o desconforto, a frustração e o sofrimento emocional, sobretudo diante da ausência de assistência adequada.

Aduz, ainda, que informou à companhia aérea possuir conexão com a empresa American Airlines com destino a Nova York, com partida prevista para as 17h50 e chegada às 21h, além de reservas de hotel e aluguel de veículo. Contudo, nenhuma providência foi adotada pela reclamada.

Relata que, em razão do cancelamento do voo e da ausência de suporte, foi obrigado a adquirir novas passagens aéreas para conseguir chegar a Nova York, uma vez que desembarcou em Miami apenas no dia 25/12/2023, às 7h30, com mais de 17 horas de atraso, o que ocasionou a perda da conexão. Alega que tal situação gerou um gasto total de R$ 17.127,00 (dezessete mil cento e vinte e sete reais), englobando passagens aéreas, alimentação, transporte e hospedagem.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada na aeronave, providência necessária para garantir a segurança dos passageiros, não podendo, portanto, ser caracterizada como ato ilícito. Aduz, ainda, que a Convenção de Montreal não prevê a possibilidade de indenização por danos morais, além de afirmar que não houve comprovação dos alegados danos materiais.

Pois bem, a Convenção de Montreal, em seu artigo 19, preleciona:

O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga
. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso
se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível
, a um e a outros, adotar tais medidas. (grifei)

No entanto, consoante entendimento firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210), “
o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de
Montreal
ao dano moral
, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1.944.539/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/11/2021).

Inclusive, sob o rito da repercussão geral (Tema 1.240), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese
:

“
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
.”

(RE 1394401 RG, Relator(a): Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-039 Divulg 02-03-2023 Public 03-03-2023).

Nesse contexto, aplicam-se os ditames do
Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao pleito de indenização por danos extrapatrimoniais
decorrentes da má prestação do serviço de transporte aéreo internacional. Por outro lado, no que tange à indenização por
danos materiais
, devem ser observados os limites fixados pelas
Convenções de Varsóvia e de Montreal
.

O Decreto no 5.910/2006, que promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal em 28 de maio de 1999, dispõe, em seu artigo 22, que:

Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga

1. Em caso de dano causado por atraso no
transporte de pessoas
, como se específica no Artigo 19,
a responsabilidade do transportador se limita a
4.150
Direitos Especiais de Saque por passageiro.

Nesse contexto, quanto aos danos materiais, apesar de o reclamante alegar ter adquirido novas passagens de Miami para Nova York em razão do cancelamento do voo inicial, não apresentou comprovante da cobrança na fatura do cartão de crédito ou prova de pagamento por outra modalidade. De igual modo, não demonstrou os gastos referentes à alimentação e ao transporte.

Importante esclarecer que “
o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado
”, nos termos do artigo 192, parágrafo único, do CPC.

Contudo, restou comprovado o pagamento no valor de
R$ 833,04 (oitocentos e trinta e três reais e quatro centavos)
, efetuado em
25/12/2023
, por meio de cartão de crédito, referente à diária do hotel “Doubletree Newark” (ID 294768424, p. 3),
correspondente à hospedagem do dia 24/12/2023
,
a qual não foi usufruída em razão do cancelamento do voo
,
faz jus o reclamante ao ressarcimento integral do valor despendido
.

Registra-se que
o valor está dentro do limite estabelecido no art. 22 das Convenções de Varsóvia e de Montreal (DSE 4.150).

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela parte recorrida,
consistente no cancelamento inesperado do voo
, após o despacho das bagagens, o que causou a
perda da conexão
e resultou em sua chegada ao destino com
15 horas e 50 minutos de atraso em relação ao horário inicialmente previsto.

Soma-se a isso
a ausência de qualquer assistência material
, o que expôs o passageiro e sua família a situação de insegurança, desconforto extremo e frustração,
especialmente por se tratar de viagem internacional em período festivo
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Destaca-se que o pedido de majoração do
quantum
indenizatório foi formulado em sede de contrarrazões. Consigna-se, por oportuno, a impropriedade de tal requerimento, tendo em vista que, no âmbito da Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), não há previsão para a interposição de recurso adesivo.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões pelo recorrido, uma vez que não restou demonstrado que a parte recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
reduzir
o
quantum
indenizatório a título de
danos materiais

para o valor de
R$
833,04 (oitocentos e trinta e três reais e quatro centavos
)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025